Tribunal: TJBA
Processo: 8035897-69.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035897-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO NUNES FERREIRA

AGRAVADO: ANA CELUTA DE CARVALHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STJ. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 830 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no pedido de reforma da decisão que indeferiu pedido de arresto, com fulcro no artigo 830 do CPC, determinando à parte agravante “no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o entender pertinente para a elucidação do endereço do acionado” e salientando “que as pesquisas através dos Sistemas RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD devem ser pagas de forma antecipada.” (ID 220542034 do processo referência)

II – Com efeito, a efetiva citação é condição explicitamente imposta apenas para a conversão do arresto executivo em penhora, porquanto se exige, após a efetivação do arresto, a tentativa de citação por hora certa ou, caso frustrada, a realização de citação por edital.

III – O exaurimento dos meios de citação se trata de medida prescindível ao arresto executivo. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV – Lado outro, o requisito da não localização da parte devedora, exigido pelo artigo 830 do CPC para o deferimento do arresto, não

ficou caracterizado com a infrutífera diligência realizada para sua citação, notadamente porque se tratou de mera citação postal (ID 165335779 do processo referência).

V – Constatado que a citação da executada ainda não fora oportunizada por oficial de justiça – na forma como prevista pelo artigo 830 do CPC, somente após esta tentativa, se frustrada, se pode dar continuidade à realização do arresto executivo na forma requerida pelo agravante.

VI – Agravo de instrumento provido em parte, condicionando a autorização do pedido de arresto on-line pelos sistemas conveniados ao Poder Judiciário à eventual frustração da citação da executada por oficial de justiça e, demais, ao prévio recolhimento das custas pertinentes, perante o Juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°
8035897-69.2022.8.05.0000
, em que é agravante
ARENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
e agravada
ANA CELUTA DE CARVALHO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, conhecer e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.